Tribunal: STF
Processo: MS 36796
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo Município de Imbé/RS contra ato omissivo do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, consubstanciado na negativa da União em disponibilizar a linha de crédito especial para pagamento de precatórios, na forma do que dispõe o § 4° do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, com a redação dada pela EC 99/2017.
    O impetrante narra que,
    “[e]m 09 de julho de 2012 foi proposta Ação de Cobrança pelo BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra o Município Impetrante, no intuito de cobrar uma Cessão de Crédito ocorrida em fevereiro de 2002.
    Após instrução e julgamento do feito, foi determinado a expedição de precatório em favor do Banrisul no valor de R$ 20.252.919,06 (vinte milhões duzentos e cinquenta mil novecentos e dezenove reais e seis centavos).
    Ocorre Excelências, que o Impetrante não possui condições de pagar o precatório acima sem causar irreparáveis prejuízos aos seus munícipes, podendo acarretar até o estado de calamidade financeira.
    Todos os meios amigáveis utilizados foram insuficientes para tentar um parcelamento junto ao BANRISUL, não restando outra alternativa ao Impetrante, senão ingressar com a presente medida” (pág. 2 da inicial).
    Afirma que 
    “a partir de 14 de dezembro de 2017 iniciou-se um prazo de 6 (seis) meses para que a União disponibilizasse aos demais entes da Federação uma linha de crédito especial para o pagamento dos seus precatórios. Todavia, até os dias atuais isso ainda não aconteceu” (pág. 4 da inicial). 
    Argumenta então que, 
    “[...] se até o final de 2019 o Impetrante não obtiver a linha de crédito acima mencionada, quase cinco milhões de reais (valor atual) será automaticamente sequestrado de suas contas para início do pagamento do precatório em favor do BANRISUL, o que inviabilizará até mesmo o pagamento da folha de funcionários do Município.
    Extrapolado o prazo para que a União disponibilizasse aos demais entes federativos linha de crédito especial para o pagamento dos seus precatórios, demonstrado está o grave prejuízo causado ao Impetrante que se encontra às portas de um estado de calamidade financeira, em virtude do ato coator PERPETRADO PELA OMISSÃO DA UNIÃO, na disponibilização dessa linha de crédito especial com juros subsidiados” (pág. 5 da inicial).
    Assim, sustenta que o seu direito líquido e certo
    “está consubstanciado na própria redação da Emenda Constitucional n.º 99/2017 que lhe concede o direito a uma linha de crédito especial, sem, no entanto, poder perfectibilizar tal empréstimo, tendo em vista a inércia da UNIÃO em concedê-lo” (págs. 7-8 da inicial).
    Requer a concessão de liminar e, ao final, a concessão da segurança, para determinar à União 
    “a abertura de linha de crédito a abertura de linha de crédito especial, da EC 99/2017, no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), para assegurar os recursos financeiros a serem destinados ao Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Sul, a fim de quitar o precatório devido pelo Impetrante em favor do BANRISUL” (pág. 12 da inicial).
    Foram apresentadas informações pela Presidência da República e pela Advocacia-Geral da União (documentos eletrônicos 18 e 19). 
    Indeferi o pedido de liminar por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida (documento eletrônico 22).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança (documento eletrônico 27). Eis a síntese da peça: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ATO OMISSIVO ATRIBUÍDO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. LINHA DE CRÉDITO ESPECIAL. REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO.
    1. O art. 101, § 4º, do ADCT, é norma meramente programática, de eficácia limitada, já que não prevê os elementos mínimos para a operacionalização da linha de crédito especial nele prevista, nem indica os recursos correspondentes.
    2. Em face da ausência de lei regulamentadora do art. 101, § 4º, do ADCT, inexiste o alegado direito líquido e certo pretendido pelo impetrante, não havendo que se falar em ato omissivo do Presidente da República a ser sanado pela via mandamental. 
    — Parecer pela denegação da segurança”.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que o caso é de denegação da ordem. 
    O Município de Imbé/RS pleiteia que seja disponibilizada pela União a linha de crédito especial para pagamento de precatórios, prevista no § 4° do art. 101 do ADCT, com a redação dada pela EC 99/2017. Transcrevo abaixo os dispositivos que regem a matéria:
    “Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local.
    [...]
    § 2º O débito de precatórios será pago com recursos orçamentários próprios provenientes das fontes de receita corrente líquida referidas no § 1º deste artigo e, adicionalmente, poderão ser utilizados recursos dos seguintes instrumentos:
    I - até 75% (setenta e cinco por cento) dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais sejam parte os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, e as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente a 1/3 (um terço) dos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados;
    II - até 30% (trinta por cento) dos demais depósitos judiciais da localidade sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente aos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados, destinando-se:
    a) no caso do Distrito Federal, 100% (cem por cento) desses recursos ao próprio Distrito Federal; 
    b) no caso dos Estados, 50% (cinquenta por cento) desses recursos ao próprio Estado e 50% (cinquenta por cento) aos respectivos Municípios, conforme a circunscrição judiciária onde estão depositados os recursos, e, se houver mais de um Município na mesma circunscrição judiciária, os recursos serão rateados entre os Municípios concorrentes, proporcionalmente às respectivas populações, utilizado como referência o último levantamento censitário ou a mais recente estimativa populacional da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
    III - empréstimos, excetuados para esse fim os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei, não se aplicando a esses empréstimos a vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV do caput do art. 167 da Constituição Federal;
    IV - a totalidade dos depósitos em precatórios e requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor efetuados até 31 de dezembro de 2009 e ainda não levantados, com o cancelamento dos respectivos requisitórios e a baixa das obrigações, assegurada a revalidação dos requisitórios pelos juízos dos processos perante os Tribunais, a requerimento dos credores e após a oitiva da entidade devedora, mantidas a posição de ordem cronológica original e a remuneração de todo o período.
    [...]
    § 4º No prazo de até seis meses contados da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, a União, diretamente, ou por intermédio das instituições financeiras oficiais sob seu controle, disponibilizará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, linha de crédito especial para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento de que trata este artigo, observadas as seguintes condições:
    I - no financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo serão adotados os índices e critérios de atualização que incidem sobre o pagamento de precatórios, nos termos do § 12 do art. 100 da Constituição Federal;
    II - o financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo será feito em parcelas mensais suficientes à satisfação da dívida assim constituída;
    III - o valor de cada parcela a que se refere o inciso II deste parágrafo será calculado percentualmente sobre a receita corrente líquida, respectivamente, do Estado, do Distrito Federal e do Município, no segundo mês anterior ao pagamento, em percentual equivalente à média do comprometimento percentual mensal de 2012 até o final do período referido no caput deste artigo, considerados para esse fim somente os recursos próprios de cada ente da Federação aplicados no pagamento de precatórios;
    IV - nos empréstimos a que se refere este parágrafo não se aplicam os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei”. 
    Nas informações prestadas, a Presidência da República e a Advocacia-Geral da União destacam que a linha de crédito especial estabelecida no § 4° do art. 101 do ADCT possui natureza subsidiária e serve para a quitação dos créditos remanescentes que não forem alcançados pelos recursos próprios dos entes federativos até o fim do regime especial estipulado nesse artigo (31 de dezembro de 2024).
    Conforme asseverei ao indeferir a liminar, a natureza subsidiária do referido crédito especial também já foi assentada nos exames das medidas cautelares requeridas no MS 36.581/SC e na ACO 3.240/BA, relatados, respectivamente, pelos Ministros Celso de Mello e Roberto Barroso. Consignei, ainda, que o impetrante não conseguiu demonstrar a utilização e o exaurimento das outras fontes de recursos descriminadas no art. 101, § 1° e § 2°, do ADCT. 
    Ademais, consoante o assinalado no parecer da Procuradoria-Geral da República, o § 4° do art. 101 do ADCT é uma norma de eficácia limitada e depende de regulamentação, não sendo possível, portanto, verificar a existência de direito líquido e certo do impetrante. Confira-se:
    “Da leitura desse dispositivo, há que se concluir que é norma meramente programática, de eficácia limitada, já que não prevê os elementos mínimos para a operacionalização da linha de crédito especial ali prevista, nem indica os recursos correspondentes (art. 167, V, da Constituição Federal).
    Por essa razão, regra contida no § 4º do art. 101 da Constituição Federal há de ser conjugada com norma integrativa, ante a necessidade de lei em sentido estrito para a harmonia desse comando normativo com o princípio da programação orçamentária e financeira da União.
    No caso concreto, os questionamentos apresentados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e as informações prestadas pela Advocacia-Geral da União demonstram claramente a necessidade de lei específica sobre a matéria, tendo em conta as demais regras constitucionais que disciplinam o orçamento público e o próprio regime especial de precatórios.
    Ante a ausência de lei regulamentadora do § 4º do art. 101 do ADCT, inexiste o alegado direito líquido e certo do impetrante, não havendo que se falar em ato omissivo do Presidente da República a ser sanado pela via mandamental” (págs. 5-6 do documento eletrônico 27).
    Desse modo, tendo em vista a falta de demonstração da utilização e do exaurimento das outras fontes de recursos do Município, bem como a ausência de norma legal que regulamente a concessão do crédito especial estabelecido no § 4° do art. 101 do ADCT, não vislumbro a existência de direito líquido e certo do impetrante.
    Por fim, observo não ser o mandamus a via própria para examinar a alegação de mora legislativa na regulamentação do referido dispositivo do ADCT. 
    Isso posto, denego a ordem (art. 205 do RISTF). Sem fixação de honorários (Súmula 512/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator